Tribunal: CARF
Processo: 13706.001891/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MULTA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Nos termos da Súmula CARF no 69, a falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001891/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.332 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MARCOS THEDIM DUARTE CANCELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MULTA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO.
Nos termos da Súmula CARF no 69, “a falta de apresentação da declaração de
rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa
física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento,
sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o
valor mínimo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fez sustentação oral por meio de videoconferência, a patrona do Contribuinte,
Dra. Andrea de Souza Gonçalves Campbell, OAB/RJ no 163.879.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura e Marcelo de Sousa Sáteles
(presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001891/2006-10
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.332 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001891/2006-10

Trata-se de impugnação ao lançamento, que exige multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, correspondente ao
exercício de 2005, ano calendário 2004.
Cientificado em 16/05/2004, o interessado apresentou, em 13/06/2006, sua impugnação,
alegando que enviou sua Declaração tempestivamente, via internet. Acrescenta que o
fez por meio de terceiros, uma vez que não possuía computador próprio nem acesso à
internet.
Diz que não teria motivos para retardar a entrega, uma vez que foi apurado saldo de
imposto a restituir. Explica que, justamente por isso, efetuou consultas no sítio da
Receita Federal, mas que a resposta obtida não esclareceu se houve problema na entrega
da Declaração ou se a mesma não havia sido processada.
Reproduz trechos de mensagem eletrônica enviada pela Receita Federal do Brasil em
resposta ao seu questionamento, que o levou a concluir que sua declaração fora
transmitida no prazo. Defende que não pode ser penalizado, quando a própria Receita
Federal do Brasil orientou-o a aguardar correspondência.
Só por ocasião do seu comparecimento à Receita Federal do Brasil, no ano seguinte, foi
informado que sua Declaração não fora recepcionada. Informa que providenciou a
transmissão da mesma, o que, segundo ele, demonstra que a Declaração estava pronta,
pois não teria condições de coletar documentos e informações num único dia.
Volta a enfatizar que a mensagem da Receita Federal do Brasil levou-o a pensar que sua
Declaração havia sido recebida.
Em seguida, questiona o valor da multa aplicada. Entende que cabe a aplicação da multa
no valor mínimo, uma vez que apurou saldo de imposto a restituir na Declaração em
comento.
Ao final, requer seja declarada a improcedência do lançamento ou, se não for esse o
entendimento, que seja cobrada a multa mínima.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.332 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001891/2006-10

O litígio recai sobre o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e guarda os demais requisitos de admissibilidade, portanto é
conhecida.
A multa decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física é
aplicável apenas quando presentes simultaneamente duas condições:
1 – a pessoa física está obrigada a apresentar a declaração;
2 – tal apresentação é extemporânea.
Quanto à primeira condição, a Secretaria da Receita Federal, por força do disposto no
art. 16 da Lei no 9.779/99, estabeleceu os casos de obrigatoriedade de entrega da
declaração.
Assim é que a percepção de rendimentos tributáveis na declaração cuja soma seja
superior a R$ 12.696,00 e de rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte
acima de R$40.000,00, bem como a propriedade de bens ou direitos de valor total
superior a R$80.000,00, tornam o impugnante obrigado a apresentar a Declaração de
Ajuste. Tendo feito fora do prazo legal previsto, está sujeito à multa em questão.
O Contribuinte não nega que estivesse obrigado, mas alega que enviou sua Declaração
no prazo e mensagem eletrônica da Receita Federal do Brasil levou-o a crer que a
mesma havia sido recepcionada.
Esclareça-se, inicialmente, que, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, não consta a
entrega de Declaração de Ajuste Anual, exercício 2005, dentro do prazo legal, estando
registrada somente a Declaração entregue em 18/04/2006 e que gerou a multa que aqui
se analisa.
É de se notar que, embora alegue que enviou sua declaração, o Contribuinte não
apresenta qualquer documento ou recibo que comprove sua afirmação.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita. Como alegar e não provar é o mesmo que não fazê-lo, e frente às disposições
contidas nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 (que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF), que cominam ao interessado apresentar na impugnação todos os
elementos probatórios necessários e suficientes a sustentar sua argumentação, não há
como dar guarida ao argumento do Contribuinte.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do agravamento
da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira instância, o prazo para
apresentação de nova impugnação, começará a fluir a partir da ciência dessa decisão.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.332 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001891/2006-10

[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...]
Na ausência de prova e de qualquer evidência que possa apontar falha nos sistemas da
Receita Federal do Brasil, não se pode acatar a alegação de que a entrega da Declaração
foi efetuada tempestivamente.
Quanto à mensagem enviada pela Receita Federal do Brasil, anexa às fls. 06/07, vê-se
claramente que se trata de uma comunicação genérica, dando notícia sobre os
procedimentos acerca da restituição do exercício 2005 para todos os contribuintes e que,
em nenhum momento, fez menção particular à situação do Contribuinte. No corpo da
mensagem, consta a orientação de que o Contribuinte deve “acompanhar o resultado do
processamento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física a partir da consulta ao
extrato da DIRPF” no atalho indicado. Ao consultar o endereço indicado, e isso está
claro, o Contribuinte obteria informações sobre a situação de sua Declaração. No caso, o
Contribuinte certamente recebeu a informação de que sua Declaração não estava no
banco de dados da RFB.
Assim, totalmente impertinente a argumentação do Contribuinte.
Também não lhe assiste razão no tocante à base de cálculo do imposto.
Sobre o assunto, cumpre reproduzir o art. 964, I, “a”, do Decreto no 3000, de 26 de
março de 1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda):
“Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I – multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração do valor do imposto devido, nos casos de falta de
apresentação da declaração ou de sua apresentação fora do prazo, ainda que o imposto
tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§ 2o e 5o deste artigo (Lei n.
8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei n. 9.532, de 1997, art. 27);”
Da leitura do dispositivo, evidencia-se que, uma vez descumprida a obrigação acessória
em debate, independentemente do pagamento integral do imposto, deve ser aplicada ao
contribuinte a multa calculada com base no imposto devido apurado em sua DIRPF, no
caso, conforme fl. 12, correspondente ao valor de R$11.577,33. O tema não se vincula
ao pagamento do imposto, mas, sim, à inadimplência de obrigação acessória, que, em
face de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária, a teor do art. 113, § 3o, do CTN.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da declaração de rendimentos é o valor
do imposto devido do exercício, não obstante tenha havido antecipações e retenções
pelas fontes pagadoras e o imposto a pagar tenha sido integralmente quitado antes da
apresentação da declaração de ajuste, podendo esta, inclusive, ter apresentado imposto a
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.332 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001891/2006-10

restituir, como no presente caso, em face de as antecipações recolhidas e o imposto
retido na fonte terem sido superiores ao imposto devido.
Nesse sentido, segue ementa do Acórdão no 106-1.879, do Primeiro Conselho de
Contribuintes, atualmente Câmara Superior de Recursos Fiscais:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. A
multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física será calculada sobre o total do imposto devido, ainda que integralmente pago.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Além dos argumentos contidos na decisão de piso, importante salientar o disposto
na Súmula CARF no 69, que assim dispõe:
Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original